Tribunal: TJDFT
Processo: 0705671-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705671-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução no 0047419-53.2010.8.07.0015, não conheceu da exceção de pré executividade apresentada pelo agravante em razão da ocorrência de preclusão consumativa. Da leitura do recurso, percebe-se que o agravante não juntou o preparo, juntando apenas a guia de custas sem a devida comprovação de pagamento, nem requereu a concessão da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) §4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (destaquei) Portanto, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas, deve o agravante realizar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme determina o artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Nestes termos, intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, no prazo de prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 24 de fevereiro de 2023 11:58:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador